Tribunal: CARF
Processo: 10711.728969/2014-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.728969/2014-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.646 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2021
Recorrente
CMA CGM DO BRASIL AGENCIA MARITIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2010 a 29/12/2010
CONCOMITÂNCIA. AÇÃO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO CIVIL.
INEXISTÊNCIA.
O STF, em sede de repercussão geral no Recurso Extraordinário RE
573.232/SC firmou o entendimento de que a legitimação processual da
Associação Civil para propor ação coletiva somente é conferida por
autorização expressa e prévia ou concomitante à propositura da ação judicial,
nos termos do art. 5o, XXI da Constituição Federal.
Também em sede de repercussão geral, no RE 612043/PR, o STF proferiu
entendimento de que a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de
ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de
interesses dos associados, somente alcança os filiados que o fossem em
momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da
relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento, e desde que
residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador.
NULIDADE. ART. 59, §3o DO DECRETO No 70.235/72. PRINCÍPIO DA
EFICIÊNCIA. DECISÃO DE MÉRITO BENEFICIA A RECORRENTE.
Quanto puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria
a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem
mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário. Os Conselheiros Lázaro Antônio Souza Soares, Maysa de Sá
Pittondo Deligne, Ariene D ́Arc Diniz e Amaral (suplente convocada) e Thaís de Laurentiis
Galkowicz votaram pelas conclusões no mérito. O Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares
manifestou interesse em apresentar declaração de voto. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3402-008.641, de 22 de junho
de 2021, prolatado no julgamento do processo 10209.720377/2013-29, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.728969/2014-90
Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.646 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.728969/2014-90

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Jorge Luis Cabral, Ariene D’Arc Diniz e Amaral (suplente convocada), Thais de
Laurentiis Galkowicz, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da Silveira
Bilhim, substituída pela conselheira Ariene D’Arc Diniz e Amaral.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Em julgamento Auto de Infração para lançamento da multa prevista no art. 107,
IV, “e”, do Decreto-Lei no 37, de 1966, em virtude da prestação de informação fora do prazo
previsto pela Receita Federal do Brasil.
Em síntese, a autoridade aduaneira constatou que o contribuinte apresentou
retificações de Conhecimentos Eletrônicos (CE) na importação após o prazo de 48 (quarenta e
oito) horas previsto no art. 22, II, “d”, da Instrução Normativa RFB no 800, de 2007.
Ciente da autuação, o contribuinte apresentou impugnação à Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Fortaleza (CE), que, por unanimidade, a conheceu em parte e, na parte
conhecida, negou-lhe provimento.
Conforme se extrai do Acórdão recorrido, não foram conhecidos, em virtude de
concomitância, os argumentos relativos a (i) equiparação da retificação de dado fornecido
tempestivamente à prestação extemporânea de informação, (ii) ofensa aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade e (iii) aplicação do instituto da denúncia espontânea, sendo
negado o provimento quanto aos demais tópicos (ilegitimidade passiva e bis in idem).
Insatisfeito com a decisão de piso, o contribuinte recorreu ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), alegando, de início, a necessidade de retorno dos
autos à 1a instância para julgamento da parte não conhecida em virtude da inexistência de
renúncia ao contencioso administrativo, visto que a Ação Oridinária fora interposta pela
CENTRONAVE, associação civil que atua no interesse de seus associados, pessoa diversa da ora
recorrente, CMA CGM DO BRASIL AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA.
Defende que seria necessária a comprovação de sua autorização para o
ajuizamento da ação pela CENTRONAVE, requisito esse não cumprido pela recorrente, nos
termos do art. 5o, XXI, da Constituição Federal, o que lhe impediria, inclusive, a execução da
sentença, caso procedente.
Traz ainda em seu recurso os demais argumentos já defendidos em primeira
instância, quanto a inexistência de legitimidade passiva, retificação não punível em virtude do
previsto na SCI no 2/2016, denúncia espontânea, aplicação de mais de uma multa para a mesma
infração e a ofensa aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade.
Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.646 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.728969/2014-90

É o Relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir: 1
Ciente do Acórdão de Impugnação em 14/07/2016, apresentou Recurso
Voluntário em 11/08/2016, portanto, tempestivo e dele tomo conhecimento.
Como já exposto em Relatório, o litígio em discussão abrange a aplicação multa
em virtude da prestação de informação intempestiva, nos termos do art. 107, IV,
“e” do Decreto-Lei no 37, de 1966:
“Decreto-Lei no 37, de 1966:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
[...]
IV – de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
[...]
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada ao depositário ou ao operador portuário;”
Nos fatos narrados pela autoridade aduaneira, verifica-se que a autuação
decorreu especificamente da retificação intempestiva de dados relacionados a
Conhecimentos Eletrônicos (CE) apresentados anteriormente, informação essa
prevista no art. 10, III da Instrução Normativa RFB no 800/2007.
Segundo o Auditor-Fiscal, as retificações foram apresentadas fora do prazo de
48 (quarenta e oito) horas antes da chegada da embarcação, nos termos do art.
22, II, “d”, da Instrução Normativa RFB no 800/2007:
“Instrução Normativa RFB no 800, de 2007:
Art. 10. A informação da carga transportada no veículo compreende:
[...]
III – a informação dos conhecimentos eletrônicos;
[...]
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB:
[...]

1 Deixa-se de transcrever a declaração de voto apresentada, que pode ser consultada no acórdão paradigma desta
decisão.
Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.646 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.728969/2014-90

II – as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação
de CE a manifesto e de manifesto a escala:
[...]
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos
de cargas estrangeiras com descarregamento em porto nacional, ou que
permaneçam a bordo; e”
Pois bem, adentrando aos argumentos de defesa, o primeiro ponto a se discutir
diz respeito à existência de concomitância e renúncia ao recurso administrativo
decorrente da Ação Ordinária no 0065914-74.2013.4.01.3400, ajuizada pelo
Centro Nacional de Navegação Transatlântica – CNTT (CENTRONAVE).
Defende a recorrente, inicialmente, a inexistência de identidade entre as partes
e, ainda, que nos termos do art. 5o, XXI, da Constituição Federal, bem como da
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que a Associação Civil
(CENTRONAVE) dependeria de autorização expressa da CMA CGM DO
BRASIL AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA para representá-la em ação coletiva
ajuizada.
De outro lado, a Delegacia de Julgamento (DRJ-CE), em consulta ao endereço
eletrônico da associação, verificou que o contribuinte era associado à
CENTRONAVE, sendo, portanto, parte da Ação Ordinária ajuizada junto ao
Tribunal Regional Federal da 1a Região, tendo inclusive a Procuradoria da
Fazenda Nacional, por meio de Memorando, solicitado à RFB o cumprimento à
decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento no 0005763-
26.2014.4.01.000.
Como se nota, a discussão inicial se resume a saber se a ora recorrente, CMA
CGM DO BRASIL AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA, era parte do polo ativo da
Ação Ordinária (coletiva) ajuizada pela Centro Nacional de Navegação
Transatlântica – CNTT (CENTRONAVE), associação civil da qual era filiada.
De já adianto entender pela razão da recorrente.
A simples verificação da lista de filiados da Associação à época do julgamento
da impugnação administrativa não faz presumir a substituição do contribuinte
no polo ativo da Ação Ordinária.
Nesse sentido é o entendimento pacificado no julgamento do Recurso
Extraordinário no 573.232/SC, em sede de Repercussão Geral, ementado pela
própria recorrente em sua peça recursal.
Este Conselheiro inclusive, no Acórdão no 3402-007.592, já teve a oportunidade
de apreciar situação análoga e, com base em decisões vinculantes do Supremo
Tribunal Federal2, entendeu que a coisa julgada das ações coletivas propostas
por associações civis somente teriam efeito para os associados que conferiram
autorização expressa para a Associação litigar em seu nome, residentes no
âmbito da jurisdição do órgão julgador, devendo constar da relação jurídica
juntada à inicial do processo de conhecimento:

2 RE no 612.043/PR - Tema 499 e RE no 573.232/SC - Tema 82.
Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.646 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.728969/2014-90

RE 612043 PR. Relator(a): Min. MARCO AURELIO. DJe 06/10/2017
Ementa EXECUÇÃO - AÇÃO COLETIVA - RITO ORDINÁRIO -
ASSOCIAÇÃO -BENEFICIÁRIOS. Beneficiários do título executivo, no caso
de ação proposta por associação, são aqueles que, residentes na área
compreendida na jurisdição do órgão julgador, detinham, antes do ajuizamento. a
condição de filiados c constaram da lista apresentada com a peça inicial.
Tema 499 - Limites subjetivos da coisa julgada referente à ação coletiva proposta
por entidade associativa de caráter civil.
Tese: A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de
rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos
associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do
órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura
da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de
conhecimento.
(grifou-se)
RE 573232/SC. Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI. Relator(a)
p/ Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO. DJe 18/09/2014
Ementa REPRESENTAÇÃO - ASSOCIADOS - ARTIGO 5o. INCISO XXI DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. O disposto no artigo 5°. inciso XXI.
da Caita da República encerra representação específica, não alcançando previsão
genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos
associados.
TÍTULO
EXECUTIVO
JUDICIAL
ASSOCIAÇÃO
BENEFICIÁRIOS. As balizas subjetivas do titulo judicial, formalizado cm ação
proposta por associação, é definida pela representação no processo de
conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes
juntada à inicial.
Tema 82 - Possibilidade de execução de título judicial, decorrente de ação
ordinária coletiva ajuizada por entidade associativa, por aqueles que não
conferiram autorização individual à associação, não obstante haja previsão
genérica de representação dos associados em cláusula do estatuto.
I - A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em
Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável
autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo
5o. inciso XXI. da Constituição Federal:
II - As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por
associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento,
limitada a execução aos associados apontados na inicial.
Na decisão que citei de minha relatoria, fiz referência ao Acórdão no 3301-
007.622, de relatoria do Conselheiro Salvador Cândido Brandão, quando se
concluiu, de forma unânime, por anular a decisão de primeira instância que não
enfrentou o mérito da impugnação mesmo sem evidências nos autos do
cumprimento dos requisitos que fariam a recorrente estar abrangida pela decisão
judicial ajuizada pela associação, ademais, o contribuinte não possuíam
domicílio tributário na jurisdição do órgão julgador.
Destaco ainda que se trata de decisão do mesmo contribuinte, relativa à mesma
Ação Ordinária, motivo pelo qual peço vênia para transcrever parte do Acórdão:
Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.646 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.728969/2014-90

“Acórdão no 3301-007.622
Sessão de 17 de fevereiro de 2020
Recorrente: CMA CGM DO BRASIL AGENCIA MARITIMA LTDA
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 29/04/2013 a 29/12/2013
CONCOMITÂNCIA. AÇÃO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO CIVIL.
INEXISTÊNCIA.
O STF em sede de repercussão no Recurso Extraordinário RE 573232/SC firmou
o entendimento de que a legitimação processual da Associação Civil para propor
ação coletiva somente é conferida por autorização expressa e prévia ou
concomitante à propositura da ação judicial, nos termos do artigo 5o, XXI da
Constituição.
Também em sede de repercussão geral, no RE 612043/PR, o STF proferiu
entendimento de que a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de
ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de
interesses dos associados, somente alcança os filiados que o fossem em momento
anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica
juntada à inicial do processo de conhecimento, e desde que residentes no âmbito
da jurisdição do órgão julgador.
Aplica-se o artigo 62, Io, II do ANEXO II do RICARF. Nulidade da decisão
proferida pela DRJ que não conheceu da impugnação por concomitância com
ação coletiva proposta no Poder Judiciário por Associação Civil, sem que
estejam presentes os requisitos acima.
[...]
O v. acórdão recorrido não conheceu destas matérias em razão de suposta
concomitância
com
ação
judicial.
Ação
Ordinária
n°
0065914-
74.2013.4.01.3400, proposta pela CENTRONAVE perante a Justiça Federal em
Brasília, Associação Civil da qual a Recorrente faz parte, sob o argumento de
que a decisão desta ação judicial repercutiria na esfera de direitos da Recorrente.
Ressalte-se que a informação sobre a existência de ação judicial não foi
apresentada pela Recorrente, mas sim pelo Memorando n° 213/2014
DIAES/PRFN – 1a Região, de 23/5/2014, enviado pela Procuradoria da Fazenda
Nacional, que solicitou à Coordenação-Geral de Administração Aduaneira
(Coana) a adoção de providências no sentido de dar cumprimento à decisão
judicial proferida pelo Tribunal Regional Federal da Ia Região, referente à ação
ordinária relacionada com a multa sob exame, promovida pelo Centro Nacional
de Navegação Transatlântica (CENTRONAVE), ao qual a autuada é associada.
Sem fazer prova de que a Recorrente realmente é associada desta
Associação Civil e sem verificar na ação judicial se a Recorrente autorizou
expressamente a referida Associação a propor ação coletiva em seu nome, a
d. DRJ não conheceu dos argumentos da impugnação que coincidem com a
discussão travada em âmbito judicial, em razão da concomitância, não
proferindo julgamento sobre estes pontos da controvérsia.
A r. decisão de piso deve ser anulada para que a parte não conhecida seja
analisada e julgada em seu mérito pela instância administrativa.
Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.646 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.728969/2014-90

Isso porque, embora não negue e nem comente sua situação de ser associada
da CENTRONAVE, a Recorrente afirma a inexistência de autorização
expressa conferindo legitimidade processual da Associação para defender
seus interesses em ações coletivas.
Para comprovar a ausência de autorização expressa, juntou aos autos a petição
inicial da referida ação ordinária, fls. 3.032-3.078, onde resta evidente o
argumento da CENTRONAVE de que não apresentava autorização dos
associados diante da desnecessidade desta providência, conforme entendimento
do Superior Tribunal de Justiça. Assim, destaco o seguinte trecho da referida
petição inicial:
I - Da Legitimidade Ativa - Substituição Processual.
O Autor e entidade associativa, regularmente constituido, com 106
(cento e seis) anos de existência, que congregas as 24 (vinte e quatro)
maiores empresas de navegação de longo curso em operação no pais.
Devido a sua representatividade, o CENTRONAVE tem atuado como
interlocutor do segmento de navegação junto às diferentes esferas do
Poder Público, inclusive promovendo as ações judiciais como substituto
processual de seus associados, na forma dos artigos 5o, XXI e 8o. inciso
III, da Carta Magna.
A Corte Especial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do Agravo Regimental cm Embargos de Divergencia no
Recurso Especial n° 497.600/RS, definiu que as entidades associativas
tem legitimidade para propor ação ordinária em favor de seus filiados,
sem a necessidade de expressa autorização de cada um deles. No
referido precedente, assentou aquele Tribunal que o artigo 3o da Lei n°
8.073/90, em consonância às normas constitucionais acima indicadas,
autoriza as entidades associativas a representarem seus filiados cm
juízo, quer nas ações ordinárias, quer em mandados de segurança
coletivos, independente de autorização expressa ou relação nominal dos
substituidos.
[...]
No ano de 2014, em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal
proferiu decisão no sentido de que a coisa julgada das ações coletivas
propostas por associações civis só teriam efeito para os associados que assim
conferido a autorização expressa para a Associação litigar em seu nome
para defender seus interesses, autorização esta que deveria ser apresentada
com a petição inicial para comprovar a legitimidade processual.
Com esta decisão o STF firmou o posicionamento de que a autorização
estatutária genérica conferida para a Associação não é suficiente para legitimar a
sua atuação em juizo na defesa de direitos de seus filiados, sendo indispensável
que a declaração expressa exigida no inciso XXI do art. 5o da Constituição. Esta
autorização deve ser manifestada por ato individual do associado ou por
assembleia geral da entidade e somente os associados que apresentaram, na data
da propositura da ação de conhecimento, autorizações individuais expressas à
associação, podem executar título judicial proferido em ação coletiva.
Anos mais tarde, também em sede de repercussão geral, o STF analisou a
constitucionalidade do artigo 2°-A da Lei 9.494/1997 para tratar da eficácia
subjetiva da coisa julgada em ações coletivas propostas por Associações
Civis e consolidou o entendimento de que a coisa julgada só tem efeito no
âmbito da jurisdição do órgão judicial que proferiu a decisão. Este
entendimento foi proferido no RE 612043/PR, conforme ementa abaixo:
Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.646 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.728969/2014-90

[...]
Note que a tese fixada, além da necessidade de autorização expressa e prévia
à propositura da ação, também considerou que a coisa julgada terá eficácia
apenas para os associados que sejam residentes no âmbito da jurisdição do
órgão julgador. No caso concreto, a ação coletiva tramita na Seção
Judiciária do Distrito Federal da Justiça Federal - TRF da la Região,
enquanto a Recorrente está estabelecida no município de Santos, no Estado
de São Paulo, submetida à jurisdição do TRF da 3a Região.
Como dito, restou assentado que a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a
partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa
de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito
da jurisdição do órgão julgador e desde que houvessem autorizado para tanto, em
momento anterior ou até a data da propositura da demanda, declarando a
constitucionalidade do art. 2°-A da Lei 9.494/1997.”
Os pressupostos e fundamentos da decisão precedente coincidem com o caso
ora em litígio, inclusive quanto ao estabelecimento da recorrente em jurisdição
diferente do órgão julgador, motivo pelo qual entendo pela nulidade da decisão
de primeira instância e a consequente necessidade de apreciação do mérito dos
argumentos defendidos em sede de impugnação.
Inclusive, em consulta ao COMPROT, verifiquei que, após encaminhamento do
processo precedente à DRJ para novo Acórdão, houve posterior movimentação
ao arquivo, indicando o encerramento do litígio sem sequer necessidade de novo
julgamento em segunda instância.
Apesar de concordar integralmente com a decisão tomada pela Turma Ordinária
no Acórdão precedente, penso que devemos ir além.
O Decreto no 70.235, de 1972, em seu art. 59, §3o, previu a possibilidade de
deixar de declarar a nulidade de ato administrativo quando o julgamento do
mérito for favorável à parte que se aproveitaria da nulidade.
É justamente o caso em tela.
Conforme se extrai dos autos, o Auditor-Fiscal autuou o contribuinte em virtude
da retificação dos dados de Conhecimentos Eletrônicos (CE) apresentados
anteriormente, não sendo a punição realizada em virtude da extemporaneidade
do CE, mas sim da retificação de seu conteúdo.
Como se sabe, a própria Receita Federal do Brasil atualmente entende pela
impossibilidade de autuação relativa a retificação de informações apresentadas
anteriormente. Inclusive, o Capítulo IV da Instrução Normativa RFB no 800, de
2007, que tratava das penalidades aplicadas em casos de retificação/alteração na
informação dos manifestos e CE, foi revogado pela IN RFB no 1.473, de 2014,
sendo pacífico neste Colegiado, o entendimento pela aplicação da retroatividade
benigna e o cancelamento das multas aplicadas sobre retificações de
informações apresentadas tempestivamente.
Vale destacar que, em 2016, por meio da Solução de Consulta Cosit no 2/2016 a
RFB tornou ainda mais clara a impossibilidade de aplicação de multa relativa a
alterações ou retificações de informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes:
Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-008.646 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.728969/2014-90

“Solução de Consulta Cosit no 2/2016
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
IMPOSTO
DE
IMPORTAÇÃO.
CONTROLE
ADUANEIRO
DAS
IMPORTAÇÕES.
INFRAÇÃO.
MULTA
DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas "e" e "f do Decreto-Lei n° 37,
de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei n° 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada
em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB
n° 800, de 27 de dezembro de 2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente
pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo,
não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei n° 37, de 18 de novembro de 1966: Instrução
Normativa RFB n° 800, de 27 de dezembro de 2007.
Esta Turma Ordinária inclusive já referendou de forma unânime este
posicionamento em Acórdão de minha relatoria, abaixo ementado:
“Acórdão no 3402-007.589
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 06/10/2008 a 30/12/2008
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE DE CARGA. POSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DA MULTA POR ATRASO DE INFORMAÇÕES.
Aplica-se ao agente de carga a multa por deixar de prestar informação sobre
veículo ou carga nele transportada ou sobre as operações que execute, na forma e
no prazo estabelecidos pela Receita Federal do Brasil.
ART. 50 DA IN RFB 800/2007. REGRA DE TRANSIÇÃO.
Os prazos de antecedência previstos no art. 22 da IN RFB no 800/2007 somente
serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009, porém, não está eximido o
transportador (ou agente de carga), de prestar informações sobre as cargas
transportadas.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades inflingidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
INFORMAÇÃO INTEMPESTIVA. PERÍODO DE CONTINGÊNCIA.
Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-008.646 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.728969/2014-90

A mera alegação de atraso na prestação de informação sobre veículo, operação
ou carga foi motivado por impossibilidade de acesso ao sistema, desprovida de
comprovação do fato, não configura condição suficiente para afastar a aplicação
da multa.
RETIFICAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO DA MULTA.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente
pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo,
não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
RETROATIVIDADE BENIGNA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
APLICAÇÃO DE OFÍCIO.
A lei aplica-se a ato ou fato pretérito, ainda não definitivamente julgado, quando
deixe de defini-lo como infração. Constituindo matéria de Ordem Pública, deve
ser aplicada de ofício.
Recurso Voluntário Provido.
Desta feita, sendo a autuação comprovadamente relativa a retificações de
informações, deve ser reconhecida a retroatividade benigna prevista no art. 106,
II, “a”, do Código Tributário Nacional.
Pelo exposto, VOTO por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário,
cancelando a exigência.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital